Tribunal: TJMT
Processo: 1027380-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027380-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA MOURA PRATES - CPF: 878.291.771-04 (RECORRIDO), BENJAMIM RODRIGUES PRATES - CPF: 442.294.451-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (PROFESSORA). SUSPENSÃO UNILATERAL DO BENEFÍCIO COM BASE EM NOVO LAUDO TÉCNICO (LTCAT/LIP). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138 DO STF. ILEGALIDADE DO ATO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Pedido Condenatório ajuizada por MARIA DE FATIMA MOURA PRATES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade e o pagamento de valores retroativos suspensos desde abril de 2024.

2.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o adicional de insalubridade possui caráter transitório (
propter laborem
) e que a suspensão decorreu de novos laudos técnicos (LTCAT e LIP) que atestaram a inexistência de exposição nociva para o cargo da autora. Alega a inexistência de direito adquirido e a aplicação do princípio da autotutela administrativa.

3.

A recorrida é servidora pública (professora) lotada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto e percebia regularmente o adicional de insalubridade. Em 01/04/2024, foi notificada da suspensão do benefício a partir daquela data, sem que houvesse a instauração de processo administrativo prévio que permitisse a impugnação do laudo técnico elaborado por empresa contratada pelo Estado.

4.

Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296), a supressão de vantagem pecuniária já implementada exige a observância do devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa (Art. 5o, LV, CF). A mera notificação da decisão final da administração não supre a necessidade de um procedimento formal anterior à suspensão. Adicionalmente, a Lei Complementar Estadual no 389/2010 prevê o direito ao adicional para os profissionais do sistema penitenciário conforme regulamentação pertinente.

5.

Restou configurada a ilegalidade do ato administrativo por vício formal (ausência de processo administrativo). O dano material é evidente pela supressão de verba alimentar sem a devida observância dos ritos constitucionais, sendo devida a restituição dos valores não pagos desde a interrupção indevida.

6.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95). Isento de custas, na forma da lei.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026